Tribunal: TJDFT
Processo: 0714824-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.170 STF. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O Pleno do STF, no RE 966.177/RS, ao resolver questão de ordem decidiu que “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 1.1. Ao reconhecer a repercussão geral do RE, o Ministro relator não determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
2. No julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório.
3. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados, tão somente, os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015.
4. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021).
5. No caso concreto, a ofensa à coisa julgada está afastada pelo fato de a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ter ocorrido em acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.